Tribunal: TJMT
Processo: 1005288-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005288-31.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACERES
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANA LÚCIA CARDUCCI GOUVÊA MANCUSO contra decisão proferida em pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, na Ação Ordinária de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar c/c Reintegração ao Cargo no 1000323-89.2020.8.11.0006, deferiu a liminar de reintegração ao cargo que ocupava, mas deixou de determinar o retorno do pagamento de valores referente à função gratificada.
Desta forma, interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento com o objetivo de recebimento de tal verba.
Suscita a parte agravante a prevenção do Des. Luiz Carlos da Costa, haja vista ser o Relator no Recurso de Apelação n.o 69.965/2019 interposto na Ação Civil Pública no 3179-87.2013.811.0006, onde se discute exatamente a legalidade ou não acerca do recebimento de valores referente à função gratificada.
É o sucinto relatório.
Antes de analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo, aprecio o pedido de prevenção suscitado pelo Agravante, posto que prejudicial os demais pedidos e evitar futuramente alegação de nulidade da decisão, por ter sido esta preferida por juízo incompetente.
Ao consultar o andamento processual da Ação Civil Pública no 3179-87.2013.811.0006, sobre a qual houve interposição de Recurso de Apelação (RAC no 69965/2019) sob a Relatoria do e. Des. Luiz Carlos da Costa, verifica-se que foi ajuizado, em momento anterior, o Recurso de Agravo de Instrumento no 101.808/2013, o qual foi distribuído inicialmente ao Des. Luiz Carlos da Costa e, posteriormente, julgado pela Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, tendo sido provido, à unanimidade, no sentido de obstar a decisão que havia determinado a suspensão do pagamento de tal verba.
Considerando que o Des. Luiz Carlos da Costa é o Relator do Recurso de Apelação no 69965/2019, bem como participou no julgamento do RAI no 101.808/2013, entendo que também está prevento para processa e julgar o presente Recurso de Agravo de Instrumento pois, embora este seja mais abrangente, envolve também a discussão acerca do recebimento e incorporação de verbas oriundas de funções gratificadas.
A prevenção aqui mencionada não é referente à mesma ação, mas sim por assunto e matéria.
Nesse norte, tem-se a incidência do art. 55, §3o do novel Código de Ritos, o qual deve ser aplicado com cautela e parcimônia a fim de evitar a reunião desnecessária de processos.
Nesse sentido, trago à colação o recente aresto jurisprudencial emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CONEXÃO - ART. 79 DO REGIMENTO INTERNO - PREVENÇÃO - MECANISMO DE INTEGRAÇÃO EM CASOS DE CONEXÃO - RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA - COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO. - Não há se falar em prevenção, quando não constatada igualdade das relações jurídicas discutidas em processos, que apresentam partes, relações jurídicas e objetos diversos. - A disposição contida no artigo 55, § 3o do NCPC deve ser interpretada com cautela para que não haja a reunião para julgamento conjunto de processos desnecessariamente. - A inexistência de conexão entre ações afasta a aplicação do art. 79 do Regimento Interno. (VV) EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. MESMO EMPREENDIMENTO. IDENTIDADE DE FATO JURÍDICO. PREVENÇÃO RECONHECIDA. O atraso na entrega da obra de determinado empreendimento constitui-se como fato jurídico. Ações de indenização impetradas com lastro em relação jurídica autônomas, mas que se encontram atreladas a um mesmo fato jurídico, devem ser analisadas pelo órgão fracionário que primeiramente o analisou, pois se tornou prevento, consoante imperativo do art. 79 do RITJMG. (TJMG - Conflito de Competência 1.0180.16.006565-2/002, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 2a Seção Cível, julgamento em 05/10/2017, publicação da súmula em 07/12/2017)
No caso em apreço, a reunião dos processos se mostra necessária, ante à nítida relação jurídica e inevitáveis reflexos que o julgamento a ser realizado no Recurso de Apelação no 69965/2019 terá sobre o presente Recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual, com fulcro no art. 55, §3o do atual Código de Ritos, reconheço a prevenção do e. Des. Luiz Carlos da Cosa para processa e julgar o presente feito.
Assim, determino a remessa do feito ao e. Des. Luiz Carlos da Costa, com posterior compensação pelo Dejaux.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora